Tribunal: TJSP
Processo: 0011280-13.2017.8.26.0635
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850275
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Criminal no 0011280-13.2017.8.26.0635/50000, da Comarca de
São Paulo, em que é embargante CARLOS ROBERTO DE SOUZA e
Interessado CAIO RIBEIRO DA SILVA, é embargado COLENDA 13a
CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Conheceram e rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0011280-13.2017.8.26.0635/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração n. 0011280-13.2017.8.26.0635/50000
Comarca de São Paulo / Foro Central Criminal - 14a Vara
Embargante: Carlos Roberto de Souza
Embargada: 13a Câmara de Direito Criminal do E. Tribunal de Justiça
Voto n. 40046
Vistos.
Embargos de Declaração opostos contra v. Acórdão desta
Décima Terceira Câmara Criminal (fls. 457/465), que, no julgamento da
Apelação Criminal n. 0011280-13.2017.8.26.0635, por votação unânime,
deu parcial provimento aos apelos dos réus, para fixar as penas de 2 anos e
6 meses de reclusão e 12 dias-multa, no mínimo legal, para Carlos Roberto
de Souza, ora embargante, e, para Caio Ribeiro da Silva, 3 anos e 4 meses
de reclusão e 16 dias-multa, no mínimo legal, para o delito de furto, e 1 ano
e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa, no mínimo legal, para o crime de
receptação, mantido o regime prisional inicial fechado, para ambos os
apelantes.
Carlos Roberto alega haver omissão no v. aresto, afirmando
não terem sido apreciadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código
Penal a ele favoráveis, além de ter sido indevidamente considerada como
circunstância judicial negativa uma das qualificadoras do furto.
É o relatório.
Embargos conhecidos, pois tempestivos, contudo rejeitados.
Observa-se que o fato de não ter suas pretensões satisfeitas
não autoriza a rediscussão das matérias, nesta esfera. No caso em tela, o
que claramente busca o embargante é a apreciação de questões já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0011280-13.2017.8.26.0635/50000 -Voto no
3
exaustivamente enfrentadas, de modo fundamentado, no julgamento do
recurso.
Ademais,
observa-se
que,
na
verdade,
pretende
prequestioná-la, finalidade esta a que não se prestam os embargos de
declaração, conforme já decidido:
"PREQUESTIONAMENTO - REQUISITOS DO ART. 620 DO
CPP - Mesmo para fins de PREQUESTIONAMENTO, devem os
EMBARGOS de DECLARAÇÃO observar os lindes do art. 620
do CPP, de tal sorte que há que se desacolher os EMBARGOS
de DECLARAÇÃO, se inexistem ambiguidade, obscuridade,
contradição
ou
omissão
a
serem
supridas."
(TJMG;
EMBARGOS de DECLARAÇÃO no 307.652-8/0; Relator:
Desembargador José Antonino Baía Borges; 2a Câmara
Criminal; julgado aos 08/05/2003).
Frise-se que a mera discordância da parte com o teor do
julgado não autoriza o manejo de embargos declaratórios para intentar a
reforma da decisão, configurando, na verdade, pedido de reconsideração,
finalidade estranha aos embargos de declaração.
Enfim, não há obscuridade, ambiguidade, contradição,
tampouco omissão, no julgado.
Evidente o caráter infringente e protelatório dos presentes
embargos.
Inocorrente, portanto, o vício alegado ou qualquer outra
falha a justificar a oposição dos presentes embargos, os quais, em que
pesem conhecidos ficam rejeitados.
Augusto de Siqueira
relator